Tribunal: TJDFT
Processo: 0718007-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0718007-95.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAICON SANTOS DA SILVA IMPETRANTE: RAFAEL ALVES CECILIANO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Rafael Alves Ceciliano, em favor de Maicon Santos da Silva, contra a manutenção da prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal no 0005202-32.2013.8.07.0001 (processo físico no 2013.01.1.018060-7) em curso na Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de outros 15 (quinze) acusados, imputando-lhes a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de outros delitos a alguns dos denunciados (autos no 2012.01.1.150909-9), conforme se confere: “[...] Em data que não se pode precisar, mas que perdurou pelo menos entre os meses de março e setembro de 2012, os denunciados, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, associaram-se de forma ajustada e em perfeita comunhão de ações para a aquisição, armazenagem, transporte e venda de porções de substâncias conhecidas como cocaína e crack. O grupo criminoso era liderado e organizado pelo denunciado Ornan ‘Jiló’, que se incumbia de adquirir grande quantidade de drogas e distribuir a seus comparsas, os quais, por sua vez, disseminavam a droga em menor quantidade para pequenos traficantes e usuários. Em muitas oportunidades, a denunciada Leila, companheira de Ornan, era quem fazia o repasse das drogas e recebia o dinheiro proveniente do tráfico. O grupo vinha sendo monitorado desde meados do mês de março, constatando-se pelas investigações que eles estavam associados, de forma estável e duradoura, inclusive com divisão de tarefas, com o fim de praticarem tráfico de entorpecentes. Para manter a estabilidade da associação e a segurança do negócio, dispunham de várias armas de fogo. Neste contexto, no dia 26 de setembro de 2012, na QNO 03, Conjunto A, Casa 27, Setor O, Ceilândia/DF, o primeiro denunciado, Ornan ‘Jiló’, possuía e mantinha sob sua guarda, em desacordo com determinação legal e regulamentar, arma de fogo e munições de uso restrito e de uso permitido. Na QNM 07, Conjunto H, Casa 43, Ceilândia/DF, Cleane e José Cláudio ‘Bozó’, segunda e terceiro denunciados, respectivamente, também possuíam e mantinham sob suas guardas arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No dia 11 de outubro de 2012, na QNQ 07, Conjunto 08, Casa 03, Setor P-Norte, Ceilândia/DF, o quarto denunciado, Gleide ‘Catolé’, possuía e mantinha, sob sua guarda, em desacordo com determinação legal e regulamentar, arma de fogo e munições de uso permitido. Na QNO 07, Conjunto F, Casa 09, Setor O, Ceilândia/DF, o quinto denunciado, Wellington ‘Magu’, possuía e mantinha sob sua guarda, em desacordo com determinação legal e regulamentar, arma de fogo e munições de uso permitido e, ainda, na Chácara 115, Conjunto C, Casa 69, Ceilândia/DF, residência do sexto denunciado, Darciel ‘Daciel’, possuía e mantinha sob sua guarda, em desacordo com determinação legal e regulamentar, arma de fogo e munições de uso restrito, todas relacionadas em autos de apreensão próprios. O primeiro denunciado, Ornan ‘Jiló’, era o líder da associação, sendo o principal traficante do grupo. Comandava a aquisição e a distribuição de entorpecentes, bem como a arrecadação de fundos para a compra das drogas, além de coordenar outros traficantes. Assim, Ornan ‘Jiló’ repassava as substâncias entorpecentes para André ‘Roxo’, José Cláudio ‘Bozó’, Maicon ‘Galeguinho’ e Gleide ‘Catolé’, tendo estes a função de repassar as substâncias entorpecentes para outros traficantes menores, tais como Darciel ‘Daciel’, Elismar, Wellington ‘Magu’ e Viviane ‘Vivi’, os quais efetuavam a venda direta para usuários. José Cláudio ‘Bozó’ e André ‘Roxo’ preferiam vender para usuários que os procurassem diretamente. Maicon ‘Galeguinho’ vendia as substâncias entorpecentes na cidade de Águas Lindas/GO, onde residia. Edson ‘Vânio’ era responsável por guardar parte da droga pertencente ao traficante Gleide ‘Catolé’ e por cobrar as dívidas referentes às vendas efetuadas por este. Carmeliana ‘Tuane’ era responsável por guardar, em sua residência, a droga e a balança de seu namorado, o denunciado Elismar, porque este tinha o costume de realizar o tráfico em uma praça pública localizada próxima à casa de sua namorada. Ornan ‘Jiló’ liderou um consórcio para aquisição de entorpecentes em Porto Velho/RO, realizando, ainda, reuniões com integrantes do grupo associado para arrecadar fundos a fim de que David ‘Laranjinha’ fosse enviado àquela cidade, visto que ele conhecia fornecedores no local. Em uma segunda viagem, David ‘Laranjinha’ e Ornan ‘Jiló’ foram a Porto Velho/RO, onde ficaram por 5 (cinco) dias, para negociação das substâncias entorpecentes. Na volta, Rodrigo ‘Gordinho’ os acompanhou para receber a droga comprada. Foi realizado depósito bancário referente a droga adquirida em uma conta indicada pelos fornecedores de Porto Velho/RO. Durante as investigações, por meio de monitoramento telefônico, restou comprovado que Leila, Andreia e Cleane, companheiras de Ornan ‘Jiló’, André ‘Roxo’ e José Cláudio ‘Bozó’, respectivamente, participavam ativamente do tráfico realizando entregas, recebendo valores de traficantes e também de usuários, além de cooperarem na guarda de entorpecentes. Na tarde do dia 25/09/2012, Ornan ‘Jiló’ recebeu a substância entorpecente que veio de Porto Velho/RO, tendo sido encontrada em sua casa, em uma gaveta de cor branca, 07 (sete) porções de substância conhecida por cocaína, em forma de pó, envoltas individualmente por segmento de plástico, perfazendo a massa bruta de 7465,00g (sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco gramas); 01 (uma) porção da mesma substância, em forma de pó, perfazendo a massa bruta de 638,22g (seiscentos e trinta e oito gramas e vinte e dois centigramas); 03 (três) porções da substância conhecida por crack, em forma de pedra, envoltas individualmente por segmento de plástico, perfazendo a massa bruta de 2934,00g (dois mil novecentos e trinta e quatro gramas); 1 (uma) submetralhadora municiada com 32 (trinta e dois) projéteis calibre 9mm; 01 (um) silenciador de arma de fogo; 02 (dois) projéteis calibre 38; 01 (um) revólver calibre 357 municiado com 5 (cinco) projéteis calibre 357, contendo marcas de raspagem em um dos lados; 01 (um) rifle marca CBC Nylon 66, contendo no cano a inscrição CBC 22 LR; 01 (uma) balança de precisão; 01 (uma) faca tipo peixeira, além da quantia de R$ 3.490,00 (três mil quatrocentos e noventa reais). Na mesma data e em sua residência, Ornan ‘Jiló’ tinha em cativeiro espécime da fauna silvestre, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, conforme laudo de fls. 140/143. No dia 26 de setembro de 2012, em cumprimento de mandados domiciliar, na residência de José Cláudio ‘Bozó’ e Cleane, foram encontradas 12 (doze) porções de cocaína, em forma de pó, envoltas individualmente por segmento de plástico, perfazendo a massa bruta de 98,21g (noventa e oito gramas e vinte e um centigramas); 01 (um) revólver calibre 38, municiado com 06 (seis) projéteis; 01 (uma) caixa de munição calibre 22 contendo 20 (vinte projéteis); 13 (treze) munições calibre 38; 01 (uma) balança digital, além de R$ 1.085,00 (mil e oitenta e cinco reais). Na casa de André ‘Roxo’ e Andreia, foi apreendida a quantia de R$ 417,00 (quatrocentos e dezessete reais). Na residência de Wellington ‘Magu’ foi encontrado 01 (um) revólver calibre 38, municiado com 05 (cinco) projéteis, 01 (uma) munição calibre 38, 03 (três) munições calibre 38, 1 (uma) porção de bicarbonato de sódio, a quantia de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), além de cheques. Com Viviane ‘Vivi’ foi encontrada 01 (uma) balança de precisão, 48 (quarenta e oito) ampolas de lidocaína e 01 (uma) pequena porção de droga. Na residência de Gleide ‘Catolé’ foram encontradas 02 (duas) munições calibre 38 e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais). Na residência de Carmeliana ‘Tuane’ foi encontrada 01 (uma) balança digital. Na casa de Darciel ‘Daciel’ foram encontradas 01 (uma) balança e 01 (uma) pistola 9mm com carregador municiado com quatorze projéteis calibre 9mm. Na residência de Edson ‘Vânio’ foram encontradas 1 (uma) porção de cocaína, acondicionada em plástico transparente e 1 (uma) balança de precisão. [...]”. (ID 20121807 - Pág. 7/14) A denúncia foi oferecida em 07/11/2012 e, em 05/02/2013, o MM. Juiz decidiu pelo desmembramento da ação penal originária no 2012.01.1.150909-9 quanto ao paciente. O recebimento da denúncia em relação ao paciente ocorreu em 05/02/2013 e ele foi citado por edital nos autos da ação penal desmembrada no 2013.01.1.018060-7. Após, considerando que o réu não foi localizado, não compareceu e nem constituiu advogado para defender seus interesses, o Juízo de origem determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional em 29/08/2013, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal. Em 17/04/2015, a autoridade impetrada decretou a prisão do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Assim, os autos da ação penal no 2012.01.1.150909-9 foram desmembrados em relação ao paciente, recebendo a numeração, enquanto processo físico, de no 2013.01.1.018060-7, e tramitando atualmente no Processo Judicial eletrônico sob o no 0005202-32.2013.8.07.0001. O mandado de prisão preventiva foi cumprido no dia 04/09/2020, estando o paciente preso em Águas Lindas de Goiás/GO, sendo que o feito na origem aguarda o recambiamento do paciente para designação de data para realização de audiência, uma vez que a Defesa constituída não concordou com a oitiva das testemunhas na ausência do paciente. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta a ausência de motivação idônea quanto à presença dos requisitos da prisão preventiva, pois não há elementos que indiquem que o paciente, em liberdade, colocará em risco a instrução criminal, a ordem pública ou a ordem econômica. Aduz que a gravidade abstrata do delito não autoriza a prisão cautelar. Salienta que as decisões do Juízo a quo mantiveram a prisão do paciente sempre em razão dos mesmos fundamentos. Contudo, entende que, como a prisão ocorreu há mais de oito meses, não subsiste qualquer risco a investigação ou a instrução criminal, o que configura a aplicação do princípio da provisionalidade. Ademais, anota que o artigo 366 do Código de Processo Penal não determina que a prisão preventiva é obrigatória, de modo que esta deve ser fundamentada nos termos do artigo 312 do mesmo diploma legal. Assim, no caso dos autos, entende que a prisão do paciente decorreu em razão da sua não localização por ocasião da citação, ensejando a sua citação por edital, mas que tal fato não se confunde com presunção de fuga e que foi aplicado o referido artigo 366 sem que fosse apontada concretamente a necessidade da medida extrema da prisão. Conclui que a prisão poderia ser decretada fundamentadamente se surgisse fato novo. Argumenta que a citação por edital é nula, pois não foram esgotadas as vias ordinárias para a tentativa de citação pessoal do paciente, já que “quando presente hipóteses em que remanescem medidas ao alcance do titular da ação penal ou mediante ferramentas do aparelhamento judiciário, tais como as consultas a base de dados oficiais mediante os sistemas eletrônicos disponíveis, entretanto, não se pode admitir que a citação seja feita de forma antecipada por modalidade de edital”. Destaca que o paciente não tinha conhecimento da ação penal e não tinha obrigação de comunicação de endereço, sendo que os autos foram encaminhados ao Ministério Público que requereu a prisão preventiva do paciente. Afirma que o paciente trabalhava com carteira assinada de 2006 a 2020, de modo que seus dados estavam disponíveis nos órgãos públicos. Assinala que está ausente o requisito da contemporaneidade, pois a prisão preventiva foi decretada quatro anos após os crimes, sem que tenha havido nenhum fato novo a subsidiar a prisão. Outrossim, o paciente possuía condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, endereço certo e trabalho lícito, e que a prisão não pode ser utilizada como antecipação de pena, ferindo o princípio da presunção de inocência. Pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para conceder efeito suspensivo a prisão preventiva ou para convertê-la em medidas cautelares diversas da prisão, inclusive monitoramento eletrônico, se necessário, expedindo-se alvará de soltura. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. De início, vale salientar que, anteriormente, foram impetrados três outros habeas corpus em favor do paciente nesta Corte. Confira-se: a) HC 0743472-43.2020.8.07.0000 (j. 12/11/2020): ordem denegada, para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Contra o acórdão, a Defesa interpôs o RHC 140.186, o qual foi parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido pelo eminente Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, em decisão de 03/02/2021. b) HC 0751846-48.2020.8.07.0000 (j. 17/12/2020): habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada quanto às alegações de excesso de prazo e de ilegalidade da decisão que reavaliou a necessidade da prisão preventiva do paciente; c) HC 0705588-43.2021.8.07.0000 (j. 25/02/2021): habeas corpus inadmitido quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, por se tratar de reiteração do writ anterior, e admitido e denegado quanto à alegação de excesso de prazo. Contra o acórdão, a Defesa impetrou o HC 678.750, o qual não foi conhecido pelo eminente Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, em decisão de 30/04/2021, por entender ausente ilegalidade flagrante a ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva do paciente, reiterando as alegações já apreciadas expressamente nos writs anteriores. De fato, esta Corte entendeu que a prisão preventiva do paciente é cabível e necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, estando, portanto, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Em verdade, a segregação cautelar do paciente revela-se necessária para acautelar a ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas, demonstrada, de modo concreto, pela elevadíssima quantidade de droga apreendida (cerca de 08 kg de cocaína e 03 kg de crack), pela habitualidade evidenciada pelas interceptações telefônicas e pelo monitoramento policial e pela organização dos membros do grupo criminoso, cuja atividade se voltava ao fornecimento de droga a outros traficantes, e não apenas a usuários. Igualmente, a manutenção da prisão do paciente também se justifica em razão da evasão do paciente, que, consoante já decidido, sabia da existência da investigação criminal e se furtou à ação da Justiça por quase oito anos, sendo que o processo de origem apenas retomou seu curso após o cumprimento do mandado de prisão em 04/09/2020. Assim, não há nenhum elemento que indique que o paciente se comprometeria a comparecer aos atos processuais e ao cumprimento de pena em caso de eventual condenação, de modo que sua prisão se revela imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal. Ressalte-se, ainda, que as alegações de ausência de contemporaneidade foram expressamente analisadas por esta Corte, que entendeu que “o exame da contemporaneidade das razões que justificam o decreto prisional deve ser realizado tendo em vista as circunstâncias existentes na data da decisão que determinou a prisão preventiva, a qual somente será revogada se houver a alteração dos seus fundamentos, o que não ocorre in casu”. Vale destacar, outrossim, que os demais membros do grupo criminoso responderam ao processo presos e sobreveio condenação de vários integrantes nos autos originais. Note-se, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça, em duas recentes ocasiões, manteve a prisão preventiva do paciente, entendendo não haver ilegalidade nas decisões de primeira instância e nos acórdãos desta Corte (RHC 140.186 e 658.750). Verifica-se, portanto, que os elementos concretos dos autos que ensejaram a decretação da prisão preventiva remanescem presentes até o momento, sendo certo que o decurso do tempo, nesse caso, não os alterou. É certo que a prisão cautelar ostenta natureza rebus sic stantibus, de modo que é possível a sua revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica do réu. Nessa linha, a Lei n.o 13.964/2019 alterou a redação do caput do artigo 316 e acrescentou-lhe parágrafo único, dispondo, respectivamente, que “o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”, além de que “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”. Veja-se, portanto, que a novel disposição veio corroborar o entendimento de que, alterados ou insubsistentes os fundamentos que ensejaram a medida extrema, esta pode e deve ser revisada, adequando-se à nova realidade. Assim como o juiz pode vir a decretar a prisão preventiva no curso do processo caso sobrevenham elementos que indiquem a sua ulterior necessidade, também é possível a revogação da prisão ou a sua substituição por outras medidas cautelares, caso haja alteração dos motivos que ensejaram o decreto prisional. De outro lado, insta consignar que o mero decurso do tempo desde a data da prisão não autoriza automaticamente a revogação da medida extrema, pois é necessário que haja alteração dos fundamentos fáticos e jurídicos que a motivaram inicialmente. No caso dos autos, não houve alteração da situação do paciente, pois subsiste a gravidade concreta das condutas, da qual se extraem a periculosidade do paciente e o risco que sua liberdade acarreta à ordem pública, fatores que não se esvaíram com o tempo. Outrossim, tendo o paciente se furtado da ação da Justiça por quase oito anos, o fato de ter sido cumprido o mandado de prisão e apenas então o paciente ter constituído advogado e juntado comprovante de residência não altera a conclusão de que sua liberdade compromete a aplicação da lei penal. Com efeito, não é certo que, solto, o paciente se vincularia ao processo criminal. Ademais, vale salientar que a necessidade de revisão periódica da prisão, conforme disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar - até mesmo porque o mais comum é que não surjam novos argumentos -, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais. Assim, ausente modificação da situação fático-jurídica do paciente, não há que se falar em ulterior desnecessidade da prisão a ensejar a sua revogação. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Segunda Turma Criminal: “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A MEDIDA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. DETERMINAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA PARA DATA PRÓXIMA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO PERIÓDICA. DECISÃO RECENTE QUE ENTENDEU NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. Os pressupostos, condições de admissibilidade e fundamentos para a decretação da prisão preventiva foram apreciados no julgamento de "habeas corpus" anteriormente impetrado em favor do paciente, em que esta Turma entendeu que a medida deveria ser mantida, em suma, devido a sua periculosidade, revelada por meio da gravidade concreta do crime, de maneira que as alegações do impetrante acerca da ausência de fundamentos concretos para a imposição dessa medida cautelar extrema das condições favoráveis do paciente (como residência fixa, primariedade e ocupação lícita) foram enfrentadas e suficientemente rebatidas. 2. A exigência de fatos novos e contemporâneos para decretar a segregação cautelar diz respeito ao momento da sua imposição inicial, sendo suficiente, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para sua manutenção, por ocasião da revisão periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, fundamentação no sentido de que os motivos que a fundamentaram ainda estão presentes, não havendo falar em carência de fundamentação. Precedentes. [...] 5. A necessidade de manutenção da prisão preventiva foi avaliada em data recente, não havendo falar em ilegalidade porque teria sido ultrapassado o prazo nonagesimal e, em relação a esse aspecto, cumpre esclarecer que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao referendar decisão monocrática do Ministro Luiz Fux no processo SL 1395, por maioria de votos, considerou que o descumprimento do disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, não gera, para o preso, o direito de ser colocado em liberdade imediatamente, fixando a seguinte tese: "A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos" (SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021). 6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 7. Ordem denegada.” (Acórdão 1337188, 07110248020218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, deve ser mantida a prisão preventiva do paciente. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de junho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador